Tribunal: TJSP
Processo: 2152053-68.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2152053-68.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante
MUNICÍPIO DE SALTINHO, é embargado RODOVIA DAS COLINAS S.A..
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), FERRAZ DE ARRUDA E ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2152053-68.2019.8.26.0000/50000 - Piracicaba - VOTO No 2/4
VOTO No 16.160 (processo digital)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2152053-68.2019.8.26.0000/50000
No NA ORIGEM: 1010148-97.2019.8.26.0451
COMARCA: PIRACICABA (1a Vara da Fazenda Pública)
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SALTINHO
EMBARGADO: RODOVIA DAS COLINAS S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS
AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração
somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez
constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/03 do
incidente) opostos pelo MUNICÍPIO DE SALTINHO contra o v. acórdão
de fls. 394/405 que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso
interposto pela RODOVIA DAS COLINAS S.A.
Pleiteia o embargante reconhecimento de omissão em razão
da ausência de publicação do “voto vencido” proferido pelo Exmo.
Desembargador Antonio Tadeu Ottoni.
É o breve relatório.
Em primeiro lugar, observo que estes embargos de
declaração foram interpostos na vigência do Código de Processo Civil de
2015 e se referem a v. acórdão também proferido na vigência de
mencionado diploma legal e é sob esta ótica que serão analisados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2152053-68.2019.8.26.0000/50000 - Piracicaba - VOTO No 3/4
No mais, verifico que será analisado neste momento
apenas a insurgência do ora embargante quanto à alegada omissão no v.
acórdão, sendo que a questão referente à eventual acordo entre as partes,
noticiado nos autos principais (Agravo de Instrumento no
2152053-68.2019.8.26.0000), será dirimida pelo Exmo. Des. Antonio
Tadeu Ottoni, conforme já apontado no despacho de fls. 424, ou por
quem se encontrar na cadeira do Exmo. Desembargador Sorteado,
considerando sua recente remoção desta Colenda Câmara.
Assim, sem prejuízo da posterior análise do acordo
noticiado pelas partes pelo Exmo. Relator sorteado (ou seu sucessor na
cadeira), passo a apreciar os presentes embargos de declaração.
No caso em tela, não se fazem presentes os vícios
enumerados no art. 1023 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015,
pois, ao contrário do alegado pelo ora embargante, a declaração de Voto
vencido proferida pelo Exmo. Desembargador Antônio Tadeu Ottoni
encontra-se acoplada ao v. acórdão e dele faz parte integrante. É o que se
verifica da leitura de fls. 394/409, em especial de fls. 406/409 dos autos do
agravo de instrumento.
Assim, a pretensão demonstrada nos embargos de
declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão,
com isso propiciando a reforma do v. acórdão. Nisto está revelado o caráter
infringente do recurso.
Ainda que o intuito do recorrente seja apenas o de
propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos
de declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art.
1023 do CPC/2015, que demandam a presença de erro, obscuridade,
contradição, omissão no julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2152053-68.2019.8.26.0000/50000 - Piracicaba - VOTO No 4/4
Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora